Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711955-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA LUSO FERRAZ DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0707467-65.2020.8.07.0018) ajuizada por RITA DE CASSIA LUSO FERRAZ (exequente/agravada), rejeitou sua impugnação quanto ao excesso de execução. Eis o teor do decisum questionado (id. 88944604, dos autos de origem): “(...) Trata-se de cumprimento de sentença individual de ação coletiva ajuizado por RITA DE CASSIA LUSO FERRAZ. O Distrito Federal impugnou o presente cumprimento de sentença alegando prescrição, inexistência do trânsito em julgado que afastou a prescrição da execução coletiva e excesso à execução. A decisão de Id. 85483877 afastou a arguição da prescrição. Os autos foram suspensos para aguardar a sentença dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.001. Pois bem. Do excesso de execução no valor de R$ 31.070,88 Sem razão o DISTRITO FEDERAL, uma vez que não há que se falar em limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993 (Lei 8.688/93 ou MP 560/94), porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. Ademais, o Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (de onde emanou o título judicial) ao analisar tal alegação do executado, refutou a alegação de excesso de execução. Além disso, o dispositivo da sentença que fixou o título foi assim redigido: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. (Id. 77219504- Pág. 3) É de se consignar, ainda, que a fundamentação foi clara no sentido de que o decreto de inconstitucionalidade tem natureza declaratória, com efeito ex tunc, abrangendo a restituição de todo o valor indevidamente retido. Em fase recursal, quando do julgamento pela D. 2a Turma Cível deste Eg. TJDFT, foi negado provimento ao apelo do Impugnante com a atenção de que, no mérito, não houve qualquer questionamento por parte da então Fundação Hospitalar do Distrito Federal a respeito do tema. À vista disso, nota-se que em momento algum a entrada em vigor desses regramentos, anteriores ao trânsito em julgado da sentença (13/4/1998), foi motivo limitador para restituição dos valores descontados indevidamente. Destaca-se, portanto, que a restituição dos valores indevidamente descontados dos servidores foi definida com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, uma vez que a oportunidade para tanto já restou superada, materializando, portanto, o instituto da preclusão. Razão existe ao nobre Julgador, porquanto, de fato, não há que se cogitar de alteração dos parâmetros da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença, sob pena de afronta à garantia insculpida no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, razão pela qual rejeito a alegação de limitação temporal do título judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993. Dispositivo Ante o exposto, REJEITO a presente impugnação também no que se refere ao excesso de execução, para definir como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10 dos embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001. Nesse contexto, observo no Id. 83778748 - Pág. 19, que o valor atualizado até julho de 2020 é de R$ 34.336,67. Em face da sucumbência, arcará o executado com honorários advocatícios no montante de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Por se tratar de execução individual de sentença coletiva, os honorários da fase de cumprimento de sentença em favor do patrono do exequente restaram fixados na decisão de Id. 77942457, cujos 10% deverão ser calculados sobre o valor ora homologado. Intime-se a credora a indicar com precisão a base de cálculo de seu crédito, devidamente apurado na perícia acima aludida, no prazo de cinco dias. Juntada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que apure com exatidão os valores devidos à parte exequente, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Ao ensejo, incluam-se o destaque dos honorários deferidos na decisão de Id. 77942457. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. (...)” Em suas razões recursais (id. 25093284), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) a limitação temporal do título judicial ao período compreendido entre janeiro de 1992 a outubro de 1993, suscitada na impugnação, não implica em violação à coisa julgada, pelo contrário, está em sintonia com o art. 503 e 505, inciso I, do CPC, devendo ser reconhecido o excesso de execução no valor de R$31.070,88, em razão da limitação temporal, reconhecendo como devido o montante de R$5.452,10, apurado no laudo pericial complementar; b) seja considerado nos cálculos os juros de mora de 0,5% a partir do transito em julgado (13.04.1998), apenas até 31.05.2018, data em que entrou em vigor a Lei Complementar no 943/2018, a qual determinou que o crédito tributário passasse a ser atualizado pela Taxa SELIC. Requer, inicialmente, o deferimento de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para reconhecer a prescrição do direito da agravada. Sem preparo, diante da isenção legal (art. 1.007, §1o do CPC). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como conceder efeito suspensivo ao recurso, está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isto por que, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, o julgador a quo expressamente consignou a intimação da parte credora, ora agravada, para indicar nos autos, com precisão, a base de cálculo de seu crédito e, após, remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar com exatidão os valores devidos, circunstancias que, a princípio, não direcionam para o provimento desta tutela recursal. Quanto a probabilidade do direito em si, diante das ausências de urgência e de prejuízos ao agravante, e por se tratar de pedidos que podem acarretar análise prematura do quantum devido no cumprimento de sentença na origem, postergo as suas análises para o mérito recursal, momento em que serão melhor avaliados por esta Relatora e pelo Colegiado. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora